Tribunal: TJDFT
Processo: 0724862-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: Direito Civil E De Família. Apelação cível. Revisão de alimentos. Capacidade contributiva. Alimentante. Fixação do encargo. Percentual. Alimentos. Redução. Impossibilidade.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão de alimentos, fixando a pensão alimentícia em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, para atender ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a redução do valor fixado, considerando a condição financeira do alimentante.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos familiares são decorrência da própria efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III c/c artigo 229 da Constituição Federal) na formação de um patrimônio mínimo capaz de fornecer ao alimentando o amparo essencial ao cumprimento de suas carências básicas, observada na fixação o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar (artigo 1.694, §1o, do Código de Processo Civil).
4. Durante a menoridade, vige a presunção de que os filhos necessitam dos pais para amparo de um núcleo mínimo de subsistência de que exsurge o dever de prestar alimentos, tendo como um dos eixos de fundamentação para tanto os deveres decorrentes do poder familiar (artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil).
5. Na ação de revisão de alimentos, caberá ao autor a demonstração da existência de algum fato capaz de implicar alteração do binômio necessidade-possibilidade previsto na lei substantiva civil em vigor e, por consequência, causar desequilíbrio entre as partes, seja em função do aumento da necessidade do beneficiário, seja em decorrência da redução da capacidade do alimentante.
6. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A revisão da obrigação alimentar somente é admitida diante da demonstração de alteração significativa no binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, caput e §1o e 1699; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1155617, 07102114920188070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no PJe: 01/03/2019; TJDFT, Acórdão 1360324, 07044790720208070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021; TJDFT, Acórdão 1360250, 07068114720208070006, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, TJDFT, Acórdão 1353951, 07027245120208070005, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021 e TJDFT, Acórdão 1225246, 07220577220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 3/2/2020.